Tribunal: TJDFT
Processo: 0704665-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. Embargos conhecidos e não providos.